Tribunal: TJDFT
Processo: 0742674-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742674-79.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE ARAUJO APELADO: JOSE EDUARDO COLLENGHI CAMELO, JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN, GEIZA CRISTINA COLLENGHI CAMELO DE ALCKMIN, HYLDEGARDES CAVALCANTI CASTILHO DE MAGALHAES MELLO DESPACHO Intime-se Maria Claudia Azevedo de Araújo para manifestar-se sobre o requerimento formulado por José Eduardo Rangel de Alckmin e Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin na petição de id 47813887. Prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator